Tribunal: TJSP
Processo: 1028868-90.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17092
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CABIMENTO – COISA JULGADA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DESTA E. CORTE QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL –

Ementa:
VOTO No 17092
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CABIMENTO – COISA JULGADA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DESTA E. CORTE QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para decretar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1028868-
90.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EDILSON CARNEIRO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram
provimento ao recurso do INSS e reformaram a sentença em sede de reexame
necessário", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1028868-90.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: EDILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA
VOTO No 17092
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÕES NA
COLUNA VERTEBRAL BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO INSS E
REEXAME NECESSÁRIO
CABIMENTO
COISA
JULGADA
CONFIGURADA

EXISTÊNCIA
DE
DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS
PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO DESTA E. CORTE QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO
INICIAL

SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de
reexame necessário, para decretar a extinção do feito, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do
Código de Processo Civil.
Trata-se de ação acidentária movida por Isaac Elias Alves
em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social aduzindo, em síntese, que é
portador de sequelas que reduziram a sua capacidade laborativa de forma total e
temporária, o que lhe permitiu a concessão do auxílio-doença acidentário através do
processo no 0014025-21.2010.8.26.0114. Ocorre que o referido benefício foi cessado
pela autarquia, razão pela qual, postula o seu restabelecimento ou a concessão da
aposentadoria por invalidez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 144/151).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 189/207.
A sentença de fls. 251/253 julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar o INSS a pagar ao autor o auxílio-doença, a partir da
última cessação administrativa, com correção monetária conforme a Súmula no 8 do
TRF/3a Região e com juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09. Ante a
sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação até a sentença. Não houve remessa dos autos para o
reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 256/260). Preliminarmente, suscita a ocorrência de
litispendência ante a propositura da ação no 0014025-21.2010.826.0114. No mérito,
sustenta, em síntese, que o Perito Judicial atestou apenas a incapacidade parcial e
permanente do autor, razão pela qual, é indevida a concessão do auxílio-doença
acidentário.
Contrarrazões às fls. 264/276
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Preliminarmente, imperioso ressaltar que, atendendo ao
disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a
sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, embora não
determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente feito será
reexaminada de ofício.
Na hipótese dos autos, narra a autor que é portador de
sequelas que reduziram a sua capacidade laborativa de forma total e temporária, o que
lhe permitiu a concessão do auxílio-doença acidentário através do processo no
0014025-21.2010.8.26.0114. Ocorre que o referido benefício foi cessado pela autarquia,
razão pela qual, postula o seu restabelecimento ou a concessão da aposentadoria por
invalidez.
Ora, conforme alegado na petição inicial e demonstrado às
fls. 168/175, o obreiro já ingressou com ação, precedente a esta demanda, contendo a
mesma causa de pedir e pedido, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Campinas, a
qual foi julgada procedente em primeiro grau para a condenar o INSS ao pagamento do
auxílio-doença acidentário.
Ocorre que, conforme se verifica em consulta ao sistema
SAJ, tal sentença foi reformada por acórdão, transitado em julgado, proferido por esta E.
Câmara para julgar improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário, uma
vez que após a conversão do feito em diligência, o Perito Judicial, nomeado e de
confiança desta E. Corte, atestou a inexistência de qualquer redução da capacidade
laborativa do obreiro.
Ora, uma vez que são iguais os fundamentos e, também,
os pedidos, ocorre in casu, o instituto disposto no §1o, do artigo 337, do atual Código de
Processo Civil: “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz
ação anteriormente ajuizada” e esclarece o §2o do referido artigo: “Uma ação é
idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Outrossim, cumpre consignar que não consta da inicial
destes autos qualquer alegação de agravamento das sequelas, tampouco a existência de
algo novo no cenário fático, a demonstrar alteração no estado de fato das lesões
resultantes, não havendo, assim, fato novo que possa justificar o reingresso do obreiro
em Juízo, restando configurada, assim, a coisa julgada material.
Sobre a ocorrência da coisa julgada, é o entendimento
desta Câmara de Direito Acidentário:

0034862-18.2012.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente
(Art. 86)
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/12/2014
Data de registro: 13/03/2015
Ementa: ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO - LESÃO
COLUNAR - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO -
AÇÃO SIMILAR AJUIZADA ANTERIORMENTE, QUE
NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL
- COISA JULGADA CONFIGURADA. "É defeso ao segurado
buscar em duas ações diversas, o acolhimento de pretensão
indenizatória com base na mesma causa de pedir, quando o
primeiro dos processos nega o benefício pela ausência de
incapacidade laborativa".
Assim sendo, de rigor o provimento do recurso do INSS
para reformar a sentença monocrática com o fim de determinar a extinção do processo,
sem julgamento do mérito, observando-se a isenção do obreiro quanto às verbas
sucumbenciais, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença de
procedência para determinar a extinção do processo, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator